Tribunal: TJSP
Processo: 0001893-63.2015.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001893-63.2015.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em que é apelante
THIAGO RENAN ANTUNES ZOLLI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001893-63.2015.8.26.0531
Voto no 35.864
Apelação Cível no 0001893-63.2015.8.26.0531 - Voto no 35.864
Fls. 2
Comarca: SANTA ADÉLIA - VARA ÚNICA
(Proc. 0001893-63.2015.8.26.0531)
Apelante: THIAGO RENAN ANTUNES ZOLLI
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA
MÃO ESQUERDA - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA
INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não
resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se
cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em
que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus
decorrentes”.
Apelação desprovida com observação.
Thiago Renan Antunes Zolli move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no
dia 27.07.2008 quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o 5o
dedo da mão esquerda.
O laudo médico-pericial veio aos autos (fls. 99/109).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais
comprovadas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001893-63.2015.8.26.0531
Voto no 35.864
Apelação Cível no 0001893-63.2015.8.26.0531 - Voto no 35.864
Fls. 3
da causa (fls. 126/128).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela
incapacitante decorrente do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao
benefício acidentário (fls. 131/139).
O INSS apresentou resposta (fl. 141).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesão no 5o dedo da mão
esquerda, cuja causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com o
acidente típico narrado na inicial.
Submetido à perícia médica, a avaliação efetivada foi
inequívoca ao assentar que, a despeito da discreta restrição para
movimento de flexão completa com o 5o dedo da mão esquerda, o autor
não ostenta nenhuma sequela capaz de ensejar a alegada redução da
capacidade laboral (ver fls. 99/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001893-63.2015.8.26.0531
Voto no 35.864
Apelação Cível no 0001893-63.2015.8.26.0531 - Voto no 35.864
Fls. 4
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou
a
perícia
encontrar
perturbações
funcionais
ou
comprometimentos decorrentes do evento traumático na mão atingida,
estando preservado o movimento de “garra e pinça” com todos os dedos
(ver fls. 60/68).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente do
acidente de trabalho mencionado, descabe na espécie a concessão do
benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com
a ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da
sucumbência por força da expressa disposição legal a respeito (artigo
129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator